Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-69.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003217-69.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENILDE SANTOS DE JESUS - CPF: 132.460.587-17 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE EXPRESSA DOS TEMAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A decisão colegiada enfrentou de forma clara os fundamentos jurídicos relevantes, inexistindo os vícios alegados.

2.

Os embargos foram utilizados como meio de reexame do mérito, o que desvirtua a função do recurso, inapto para inovar ou rediscutir argumentos já apreciados.

3.

Não se identificando, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia turma recursal:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em face ao acórdão proferido por Colenda Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Agravante, ora Embargante, mantendo, na íntegra, a decisão unipessoal anteriormente prolatada.

A parte embargante alega
vícios de omissão e contradição no julgado
, apontando: (i) ausência de análise da alegada ilegitimidade passiva; (ii) falta de exame sobre a insuficiência de provas de que teria promovido a negativação; e (iii) omissão quanto ao pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para confirmar a inscrição.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o consequente suprimento dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos declaratórios destinam-se à explicitação de aspectos obscuros, contraditórios ou omissos da decisão, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em exame, não se identifica nenhum dos vícios apontados, conforme se depreende da leitura atenta e minuciosa do voto proferido.

A
preliminar de ilegitimidade passiva
foi expressamente enfrentada no julgamento, com fundamento em prova documental constante dos autos (id. 228439561), no qual consta o nome da empresa embargante como responsável pela negativação. Assim, a preliminar foi devidamente rejeitada, nos seguintes termos:

“Constata-se que o extrato da Serasa id. 228439561, juntado pela parte autora, indica claramente o nome desta empresa como a responsável pela inscrição de seu nome nos registros de inadimplentes. Nesse contexto, figura como parte legítima para responder os termos da lide.” (voto, p. 1)

Quanto ao
mérito da condenação
, o acórdão colegiado registrou a ausência de provas por parte da empresa quanto à origem e à licitude do suposto débito:

“
A par disso, embora a empresa defenda a licitude da conduta, deixou de apresentar documento hábil para sustentar a origem da suposta dívida.
”

No que se refere à suposta
omissão quanto ao requerimento de ofício aos órgãos de proteção ao crédito
, tal diligência não é obrigatória, especialmente quando a parte embargante, que detém acesso privilegiado à informação, não apresenta qualquer comprovação do suposto equívoco na negativação. Ressalte-se que
o Poder Judiciário não está compelido a suprir a inércia probatória da parte.

Quanto ao
pedido subsidiário de emenda à inicial
para juntada de extrato válido de negativação, constata-se tratar-se de matéria estranha ao objeto dos embargos de declaração, e que jamais foi formulada nos momentos processuais adequados, configurando inovação recursal e, por conseguinte, inadmissível. Como sabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à inovação argumentativa.

Acrescente-se que as alegações apresentadas pela Embargante denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a natureza estrita da via dos embargos.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025